Tribunal: STF
Processo: RE 70980
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-04
Data de publicação: 1972-04-04

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. IN CASU NÃO SE DEBATEU A VALIDADE DO DECRETO DE
AUTORIZAÇÃO DA LAVRA. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. MATÉRIA
RELATIVA A INVOCAÇÃO DOS ARTS. 57 E 87 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO, NÃO
FOI PREQUESTIONADA, SENDO INADEQUADA A ESPÉCIE. NÃO CONFIGURADO
DISSIDIO DE JULGADOS (SÚMULA 291). RECURSO NÃO CONHECIDO.